Tribunal: TJES
Processo: 5001745-20.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001745-20.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILCILENE SIMONASSI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE
AFASTADA
–
UM CONTRATO NÃO EXIBIDO - APLICAÇÃO DO ART. 400, CPC -
NÃO
CONSTATADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

1. Considerando que o Banco não cumpriu a determinação judicial de exibição de um dos quatro contratos revisados, deve o Julgador utilizar-se da regra de julgamento prevista no artigo 400 , I , do CPC.

2. Mesmo presumindo como verdadeiras as taxas de juros informadas na exordial (2,55% a.m pactuada em maio/2021 e 1,61% a.m média de mercado à época), a diferença entre estas não representa grande discrepância a permitir o reconhecimento de qualquer abusividade.

3. Quanto as demais contratos revisados e exibidos, tampouco verificou-se existência de elevada discrepância ou desvantagem exagerada do consumidor quantos às taxas de juros pactuadas nos contratos revisados a permitir a pretendida readequação.

4. Apelação desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DILCILENE SIMONASSI
contra

sentença juntada ao evento 7552912 proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, movida em face do Banco Itaú Unibanco SA, que julgou improcedente o pleito autoral.

Sustenta a apelante que há notória abusividade dos juros remuneratórios dos contratos impugnados, e em que pese a orientação do STJ à adequação das taxas médias de mercado seguindo os parâmetros fornecidos pelo BACEN, o que no presente caso seria de 1,64% para o mês 05/2021 e 1,61% para o mês 04/2020, a parte Recorrente vem pagando percentual muito superior nos contratos em análise, atingindo percentual total de 58,50% a mais do que o limite permitido. Também afirma que a parte Recorrida não anexou aos autos cópia de um dos contratos revisados em análise, e contrariando o que havia estabelecido anteriormente no mesmo ato judicial (pela aplicação do art. 400, CPC), o Magistrado de piso julgou a demanda com base em suposição, contrariando o elemento da fundamentação da sentença, insculpido no inciso I, do art. 489, do CPC. Por fim, aduz que a parte Recorrida agiu de forma maliciosa e em má-fé, deixando de cumprir com sua obrigação primária de zelo e cuidado com os contratos que realiza, o que, no presente caso, gerou na Recorrente um comprometimento anormal e desnecessário de sua única fonte de subsistência, requerendo assim, indenização por dano moral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A apelante ajuizou a presente demanda pretendendo a revisão de 4 (quatro) contratos bancários firmados com o Banco Itaú SA. São eles, de acordo com a narrativa constante da exordial:

1) Contrato nº 386665434, celebrado em 20/05/2021, no valor de R$ 20.637,50, com taxa efetiva de juros mensal de 2,55 %, em 84 parcelas de R$ 600,00;

2) Contrato nº 610361998, celebrado em 20/04/2020, no valor de R$ 4.192,46, com taxa efetiva de juros mensal de 1,85 %, em 84 parcelas de R$ 98,90;

3) Contrato nº 610871187, celebrado em 29/04/2020, no valor de R$ 10.639,24, com taxa efetiva de juros mensal de 1,81 %, em 84 parcelas de R$ 248,00;

4) Contrato nº 618061682, celebrado em 20/04/2020, no valor de R$ 3.357,36, com taxa efetiva de juros mensal de 1,85 %, em 84 parcelas de R$ 79,20.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

Também sendo possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

In casu, entendeu o juiz sentenciante não serem abusivas as taxas de juros praticadas em todos os Contrato, e não obstante o Magistrado a quo registrar com incorreção as taxas médias de juros do BACEN, porquanto menciona datas que não condizem com os contratos, mesmo após saneamento de tal lapso, não há como concluir que os juros dos contratos nº 610361998, 610871187 e 618061682 são onerosamente excessivos, exorbitantes ou colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Explico:

O contrato nº
618061682
(juntado aos eventos 7552729 e 7552731), o contrato nº
610871187
(juntado ao evento 7552730) e o contrato nº
610361998
(juntado ao evento 7552732) possuem taxas de juros idênticas (
1,80% a.m e 24,24% a.a
), até mesmo porque celebrados todos os três contratos no mesmo mês de abril de 2020, tratando-se de Cédulas de Crédito Bancários – Limite de Crédito para desconto em folha de pagamento ou consignado (a autora é pensionista do INSS, e o desconto incide de seu benefício previdenciário).

Na página do Banco Central do Brasil
2
e no mês de abril/2020, para a modalidade pessoa física - crédito pessoal consignado para aposentados / pensionistas do INSS-, é possível constatar taxas médias praticadas pelas Instituições Financeiras de
1,64% a.m e 21,62% a.a,
a não se observar nenhuma exagerada discrepância entre as referidas taxas de juros remuneratórios.

Ademais, reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,

levando-se em consideração circunstâncias
como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
3
, fatores que justificariam a pequena diferença entre as taxas médias e as taxas pactuadas.

Nesse cenário, entendo por realmente não demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados de forma absolutamente discrepante a colocar em desvantagem a consumidora, não restando descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), a permitir a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes.

Não obstante, o Banco apelado deixou de exibir o Contrato nº 386665434, celebrado em 20/05/2021, embora tenha sido intimado pelo Magistrado a quo para apresentação do referido instrumento. Em caso de inércia, e inexistindo recusa legítima, o julgador de primeira instância advertiu a Instituição Financeira de que os fatos constantes na inicial seriam admitidos como verdadeiros, consoante dicção do art. 400 do CPC. Vejamos o precitado artigo legal:

Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se
:

I -
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398
;

II -
a recusa for havida por ilegítima
.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Conquanto tenha advertido ao banco anteriormente e reiterada a sua aplicação na própria sentença, entendeu o Magistrado a quo por supor que o Contrato não juntado continha as mesmas taxas de juros dos demais.

Não há possibilidade de decidir com base em conjecturas. Além do mais, o Contrato cujo instrumento não foi exibido, foi firmado em data diferente dos três mencionados anteriormente (
em 20.05.2021
), com valor financiado mais elevado, não sendo crível supor que teria as mesmas taxas de juros remuneratórios dos contratos firmados no ano pretérito de 2020. Sabe-se que detém a mesma natureza contratual dos seus antecessores, porquanto a autora juntou extrato INSS demonstrando que é descontado de seu benefício valor decorrente de tal empréstimo, mas nesse documento não é informado os juros aplicados.

Deve-se aplicar o art. 400, CPC, portanto, admitindo-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte autora pretendia provar, ou seja, que a taxa de juros desse contrato era de
2,55% a.m
, como descrito na exordial, enquanto a taxa média BACEN no mesmo período foi de
1,61% a.m
(pesquisa ID 7552703).

Ocorre que, a diferença alegada pela parte autora em sua petição inicial também não é absolutamente exagerada, ficando abaixo de 1% (um por cento) a diferença entre as referidas taxas de juros, não havendo falar que a taxa de juros que a autora afirma ter sido pactuada é onerosamente excessiva, exorbitante ou a coloca em desvantagem exagerada a permitir a readequação da contratação para essa taxa.

É preciso ter em mente que os juros somente devem ser reconhecidos como abusivos quando a Instituição Financeira praticar juros que representem o dobro, triplo dos juros médios, e ainda assim, se não houver justificativa técnica em outras circunstâncias para essa elevação, em razão da liberdade de mercado e da prévia ciência das taxas pelo consumidor.

Portanto, devo manter a conclusão pela improcedência do pleito autoral, ressaltando que, inexistindo abusividade a ser declarada quanto aos juros remuneratórios dos contratos, por conseguinte, inexiste defeito na prestação do serviço a evidenciar algum dano moral passível de indenização.

Com o desfecho que se anuncia, aplica-se à hipótese o §11º do art. 85 do CPC para que haja majoração da verba honorária nesta instância, de 10% para 15% sobre o valor da causa, também se observando as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Lado outro, resta suspensa a exigibilidade do crédito, em razão da assistência judiciária gratuita deferida na origem em favor da apelante.

Do exposto, conheço da apelação cível e lhe
nego
provimento.

É como voto
.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
(<https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>. Acesso em 26.04.2024.

3
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1493171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.